Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0705328-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 14805524 - Pág. 1) proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos no 0710100-55.2020.8.07.0016, que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência feita por Suzana Rodrigues de Santana (requerente) em face de seu companheiro, Ricardo Nathanael Velozo dos Santos, pedindo seu afastamento do lar, proibição de contato e aproximação, por considerar que não se evidencia concreta situação de risco, bem como da aparente ausência de vulnerabilidade em relação ao requerido. A reclamante registra (ID 14805523 - Págs. 1/5) que o ofensor deu início aos atos de violência, quando segurou a vítima pelos braços e pelo short, e depois a arremessou ao chão. Defende que o fato de a vítima, após se levantar, ter desferido um soco no rosto do ofensor não permite concluir pela ausência de vulnerabilidade, mesmo porque relatou que não foi a primeira vez que foi agredida pelo companheiro, e que as brigas estão cada vez mais recorrentes e intensas. Ao final, requer seja conhecida e provida a reclamação para confirmar o deferimento liminar das medidas protetivas de urgência, nos termos em que formuladas. Decisão proferida por esta relatoria (ID 15019463 - Págs. 1/2), em que acolhi, em caráter liminar, a reclamação para deferir as medidas protetivas de urgência requeridas, quais sejam: o afastamento do lar e proibição de contato e aproximação do requerido, Ricardo Nathanael Velozo dos Santos, com a requerente, Suzana Rodrigues de Santana, devendo observar a distância mínima de 300 (trezentos) metros da requerente. Informações do Juízo reclamado (ID 15048079 - Págs. 1/2). Certidão informando que, em 08/04/2020, transcorreu in albis o prazo para apresentação de resposta do interessado. A Procuradoria de Justiça (ID 16466877 - Pág. 1), considerando a informação de que o interessado Ricardo Nathanael Velozo dos Santos, apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta à Reclamação, requer a remessa dos autos à Defensoria Pública para manifestação e em seguida nova vista. É o relatório. Tendo em vista o requerimento da Procuradoria de Justiça (ID 16466877 - Pág. 1), a fim de que os autos sejam encaminhados à Defensoria Pública para apresentar resposta, uma vez que o interessado Ricardo Nathanael Velozo dos Santos, apesar de devidamente intimado, não as apresentou, ENCAMINHEM-SE autos à Defensoria Pública para manifestação. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 19:10:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator